Tribunal: TJMT
Processo: 1015457-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015457-14.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO BEM FICA PIPI - CPF: 076.112.361-05 (VÍTIMA), JACKELINE LEAO SOUTHIER - CPF: 014.964.831-62 (RECORRENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015457-14.2019.8.11.0000

RECORRENTE: JACKELINE LEAO SOUTHIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA – DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO EVENTUAL – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE – PROCESSAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O julgamento da ré pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão da acusada ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302, §3o, da Lei no. 9.503/97.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015457-14.2019.8.11.0000

RECORRENTE: JACKELINE LEAO SOUTHIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jackeline Leão Southier, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que entendeu pela sua incompetência para o julgamento da causa, declinado o feito ao juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, competente para processamento de crimes dolosos contra a vida.

Em suas razões, sustenta a existência de norma penal especial taxativa da conduta realizada pela recorrente (art. 302, §3o, da Lei n. 9.503/97), além de asseverar que não há nos autos comprovação do dolo eventual para caracterizar o delito previsto no art. 121 do Código Penal, razão pela qual requer a reforma da decisão, a fim de manter o processamento do feito como crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, qualificado pela embriaguez.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015457-14.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai da denúncia:

“[...] que no dia 13 de janeiro de 2019, a indiciada Jackeline trafegava pela Rua São João, conduzindo o veículo Toyota Hilux, cor prata, placa QBO-6432, em velocidade incompatível com o permitido naquela via, desrespeitou a sinalização de ‘Pare’, no cruzamento com a Rua Júlio Martins Benevides, onde veio a colidir com a motocicleta HONDA/CG 150 FAN, cor vermelha, placa NUC-0825, que era conduzida pela vítima Rodrigo Bem Fica Pipi. Em razão

das lesões sofridas, a vítima veio a óbito no local do acidente. [...]”.

No curso da instrução processual, o magistrado entendeu pela sua incompetência para o julgamento da causa, declinado o feito ao juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, competente para processamento de crimes dolosos contra a vida, utilizando dos seguintes fundamentos:

“A digna Autoridade Policial instaurou inquérito policial a fim de apurar a prática do crime previsto no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, em tese, praticado por Jackeline Leão Southier.

No curso da investigação, o MPE requereu a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Criminal Especializada em Crimes Dolosos Contra a Vida, eis que [...] ao trafegar em visível estado de embriaguez alcoólica e com velocidade superior ao permitido para a via, a indiciada não se importou com as consequências, assumindo o risco para que a fatalidade ocorresse, ou seja, praticou o ato esperando que o pior acontecesse.

Aduziu o Parquet que [...] além do seu estado ébrio e de trafegar em velocidade excessiva, a indiciada não respeitou a sinalização “PARE”.

Destacou que [...] a indiciada ainda levava no veículo bebida alcoólica do tipo cerveja, a qual provavelmente estava ainda consumindo no ato de dirigir.

Posto isto, o MPE concluiu que [...] a indiciada incorreu na prática do crime de homicídio simples e no crime de embriaguez ao volante, previstos no artigo 121, caput, do Código Penal, c.c. artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. (Sic – fls. 200/203 verso)

DECIDO.

Antes de tudo, imperioso destacar a advertência feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando do Julgamento do HABEAS CORPUS 121.654 Minas Gerais, na SUPREMA CORTE, aceca dos acidentes de trânsito no país. Confira-se:

[...] “Os acidentes de trânsito, no Brasil, causam anualmente mais de 40 mil mortes. Número próximo ao dos homicídios dolosos, com uma média de 111 por dia. Uma vida se perde a cada 15 minutos. A maior parte das vítimas tem entre 20 e 30 anos. Um genocídio de jovens. Esses são os números de óbitos, sem mencionar os ferimentos graves, inclusive amputações e lesões medulares. O trânsito brasileiro produz 2,5 vezes mais mortos do que os Estados Unidos e 3,7 vezes mais do que na Europa. Precisamos de conscientização, fiscalização e repressão. Nessa ordem e na intensidade correta. Conscientização significa difundir a compreensão de que dirigir um carro é como portar uma arma. O uso impróprio é crime. É preciso tirar o glamour da velocidade irresponsável e o clima de festa da embriagues. No volante, velocidade e álcool em excesso produzem assassinos potenciais. A conscientização inclui, portanto, chamar as coisas e as condutas pelo seu nome certo.

A solução, no entanto, penso eu, não está no recrudecimento das penas de privação de liberdade, mas, sim, na fiscalização adequada e na repressão moderada e eficiente. Eu acho que a repressão moderada e eficiente inclui a possibilidade de o Tribunal do Júri verificar, à luz dos elementos do caso concreto, se a tipificação deve se dar como crime doloso ou crime culposo”.

Na linha da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, hei por bem reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca de Tangará da Serra/MT para condução deste feito.

Dos depoimentos dos autos consta [...] Que em horário aproximado das 6h30min da manhã do dia de hoje, 13/01/2019, diz ter sido informado via Copom de acidente automobilístico ocorrido na esquina da rua 11 com a Rua São João. Que juntamente com seu colega Anderson Morais da Silva, diz ter diligenciado em torno desde fato, e no local, constatou que a motorista da camioneta Jackeline Leão Southier trafegava na Rua São João, não respeitou a placa pare, invadiu a preferencial e colheu a motocicleta tripulada por Rodrigo Benfica Pipi que transitava na preferencial. Que Rodrigo Benfica veio a óbito no local do acidente. Que diz ter entrevistado informalmente Jackeline, momento que constatou que ela apresentava sinais externos visíveis de embriaguez, tais como: voz embotada, equilíbrio prejudicado e exalava forte odor etílico. Que instada, diz que Jackeline confessou para si ter consumido bebida alcoólica tipo cerveja. Que convidada a submeter-se ao popularmente denominado teste do bafômetro, Jackeline de pronto negou-se dizendo que “havia bebido umas latinhas de cerveja”. (Policial Militar Widsney de Oliveira Bandeira; fls. 03)

A motorista da camioneta Jackeline Leão Southier que trafegava na Rua São João, não respeitou a placa PARE, invadiu a preferencial e colidiu contra a motocicleta tripulada por Rodrigo Benfica Pipi que transitava na preferencial e veio a óbito no local. Que diz terem entrevistado Jackeline, momento em que constataram que ela apresentava sinais externos visíveis de embriaguez, tais como: voz pastosa, equilíbrio e coordenação motora prejudicados. (Policial Militar Anderson Mores da Silva; fls. 04)

Estes depoimentos foram confirmados pelo policial militar Rodrigo Pedroso, quando da confecção do boletim de ocorrência policial (fls. 16/17).

Na DEPOL, a indiciada quedou-se inerte (fls. 05/07).

Na mesma toada dos depoimentos dos policiais da ocorrência, tem-se a conclusão do exame de embriaguez, que, constatou que a indiciada se apresentava com sinais clínicos de embriaguez (fls. 16).

Em abono, a perícia técnica concluiu que a indiciada estava em velocidade incompatível com o local e que não respeitou sinalização de parada obrigatória (fls. 25/31).

Destarte, resta claro que há, neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que a indiciada, além de haver, em tese, ingerido bebida alcoólica, estava em velocidade incompatível com o local, bem como que não respeitou sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória no cruzamento em que se deu o sinistro de trânsito, culminando na morte da vítima, circunstâncias, essas, que permitem apontar, a princípio, para o dolo eventual.

Acerca do assunto, a SUPREMA CORTE, mudando seu entendimento, passou a decidir que, mesmo em crimes de trânsito, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante e a alta velocidade, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do acusado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime, conforme se extrai dos arestos abaixo resumidos:

[...]

Por sua vez, a CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, mudando, igualmente, sua jurisprudência sobre a matéria, afirmou que, havendo elementos de convicção que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como sói ser o caso em discussão, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete à Corte Popular, juiz natural da causa, tal como se depreende dos julgados a seguir ementados:

[...] Aliás, em alusão ao julgado alhures, colhe-se do voto do Desembargador Gilberto Giraldelli que [...] “Na atualidade, quando temos essa discussão acerca do dolo eventual ou da culpa consciente é uma das mais intrincadas, como foi muito bem destacado no voto do Eminente Relator.

Confesso que anteriormente tinha um posicionamento, no sentido de repelir a possibilidade da remessa do processo ao Tribunal do Júri sob a justificativa de que estaria presente o dolo eventual, por entender que seria como "forçar a barra".

Todavia, faço referência ao fato de que o caminhar da jurisprudência tem seguido essa direção trazida pelo Eminente Relator, inclusive já proferi um voto nessa mesma linha de pensamento, nesta Egrégia Terceira Câmara Criminal.

Deixo claro que a minha forma de pensar não é apenas a circunstância de a condutora do veículo encontrar-se em estado de embriaguez, porque sabemos que essa aferição é realizada com base no famoso bafômetro, no exame de sangue ou na forma indireta, como a feita pelos peritos neste caso.

Ressalto que não é apenas o fato de ela ter sido encontrada no estado de embriaguez, mas é a somatória de outras circunstâncias ambientais, por exemplo, pode ser até contestado pelo Douto Advogado, mas existem elementos citados pelo Eminente Relator, quais sejam a condutora encontrava-se dirigindo em velocidade excessiva para via pública, no período noturno e também adentrou numa rua preferencial; estes somados à circunstância da embriaguez, observo que essa conjugação de fatores podem conduzir o caso ao dolo eventual. Por isso, se esta dúvida, ainda, persiste, quem deverá dirimi-la sobre essa circunstância é o Egrégio Tribunal do Júri, porque é o competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, no caso de admitir o dolo de maneira eventual.

[...] Por todas essas razões, ACOLHO a manifestação do MPE de fls. 200/203 verso, razão porque, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca de Tangará da Serra/MT, procedendo-se as baixas e cautelas de praxe. [...]”

Irresignada, a defesa sustenta a existência de norma penal especial taxativa da conduta realizada pela recorrente (art. 302, §3o, da Lei n. 9.503/97), além de asseverar que não há nos autos comprovação do dolo eventual para caracterizar o delito previsto no art. 121 do Código Penal, razão pela qual requer a reforma da decisão, a fim de manter o processamento do feito como crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, qualificado pela embriaguez.

O recurso deve ser provido.

O dolo eventual e a culpa consciente são dois institutos do Direito Penal cuja diferenciação, simplificadamente, se dessume no aceite do evento danoso previsível. Em ambos os casos o agente não quer propriamente o resultado lesivo, isto é, não age com a intenção direta de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal. No primeiro o agente, mesmo diante da possibilidade de causar o resultado com sua conduta, persevera com o comportamento assumindo o risco da produção do evento danoso; enquanto, no segundo, acredita que tal evento não se realizará, confiando na sua atuação para impedir o resultado.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt ensina:

“5 . Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um traço comum: a previsão do resultado proibido. Mas, enquanto no dolo eventual o agente anui ao advento desse resultado, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na culpa consciente, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na esperança convicta de que este não ocorrerá, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...] Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente: teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente.
Para a segunda, isto é, para a teoria da vontade (teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo.
Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo,
é melhor delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade
.

Por fim, a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado. Persistindo a dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada na praxis forenses”
(Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396).

Acrescenta Juarez Tavares:

“Normalmente, há atividade dolosa quando toda a execução se liga, segundo critérios objetivos de necessidade ou possibilidade, à condução volitiva destinada a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico. Especificando melhor, haverá atividade dolosa quando o agente dirige os meios causais de tal ordem que neles se reflete sua orientação, de modo direto e perfeito, ou como expressão necessária dos próprios meios, ou como consequência necessária da execução ou do alcance do objetivo (todos casos de dolo direito), ou como consequência possível da execução ou do alcance do objetivo, desde que o agente se conforme com isto (dolo eventual), tudo isso com vistas a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico.

[...] Se o agente, porém, não concorda ou não se conforma com a realização ou não-realização da conduta penalmente proibida ou mandada, a proibição ou determinação não sofre contrariedade, senão na medida em que a execução se desenrola de modo contrário ao cuidado exigido objetivamente, segundo critérios pragmáticos, em face do perigo ou da lesão ao bem jurídico, ou seja, na medida em que sejam ultrapassados os limites do risco autorizado, pondo em perigo ou lesando bens jurídicos.

[...] A tarefa diferenciadora entre dolo e negligência, por conseguinte, se efetua em duas etapas: a) da confrontação entre conformar-se e não conformar-se; b) da infração normativa, imediata ou mediatizada.

Pela primeira, deve-se fazer um aporte geral sobre todo o processo da dirigibilidade, a fim de se poder afirmar que, efetivamente, o agente incluiu no plano de sua atividade o que realmente ocorreu. Caso isso se dê, ou seja, caso o agente se conforme com o resultado, já se poderá antever o momento inicial de uma atuação dolosa, que será complementada na segunda etapa. Nesta segunda etapa, evidencia-se a estruturação do respetivo tipo de delito, em que assume importância o desvalor do ato (conduta perigosa descuidada) e do resultado (acontecimento material ou conduta tipificados como decorrência da conduta descuidada), com relação à lesão ou ao perigo de lesão ao bem jurídico. Caso o resultado tenha ocorrido por força, unicamente, da infração ao dever de cuidado e de seu desdobramento na produção material do resultado lesivo, estar-se-á frente a um delito culposo. [...]
Uma vez que não se possa justificar que a conduta do agente se tenha vinculado volitivamente ao resultado, haverá culpa e não dolo. Nesse sentido, o conformar-se com o resultado, para constituir elemento de dolo eventual,
deve ter o respaldo de elementos empíricos
que demonstrem que a execução da ação não possa ser contornada pelo agente, segundo um juízo subjetivo em face de sua capacidade de evitá-lo ou a expectativa de sua não ocorrência.
[...]”
(Teoria do Crime Culposo, 5a edição. Florianópolis: Editora Tirant Lo Blanch, 2018, p. 301-303).

Especificamente sobre a distinção da culpa consciente e do dolo eventual nos delitos de trânsito, Rogério Greco leciona:

“Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O dolo eventual, como vimos, reside no fato de o agente não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente, ao contrário da culpa consciente, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer, acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer. [...]

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento.
Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência
.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta.
[...]”
(Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20a edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2018. p. 314-316)

Ainda acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça publicou, em 4 de maio de 2018, o Informativo n. 623, no qual o Ministro Rogério Schietti Cruz, ao relatar o Recurso Especial n. 1.689.173, consignou:

“De início, pontua-se que considerar que a embriaguez ao volante, de per si, já configuraria a existência de dolo eventual equivale admitir que todo e qualquer indivíduo que venha a conduzir veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool responderá por homicídio doloso, ao causar, por violação a regra de trânsito, a morte de alguém. Não se descura que a embriaguez ao volante é circunstância negativa que deve contribuir para a análise do elemento anímico que move o agente.
Todavia, não é a melhor solução estabelecer-se, como premissa aplicável a qualquer caso relativo a delito viário, no qual o condutor esteja sob efeito de bebida alcóolica, que a presença do dolo eventual é o elemento subjetivo ínsito ao comportamento, a ponto de determinar que o agente seja submetido a Júri Popular mesmo que não se indiquem quaisquer outras circunstâncias que confiram lastro à ilação de que o acusado anuiu ao resultado lesivo
. O estabelecimento de modelos extraídos da praxis que se mostrem rígidos e impliquem maior certeza da adequação típica por simples subsunção, a despeito da facilidade que ocasionam no exame dos casos cotidianos, podem suscitar desapego do magistrado aos fatos sobre os quais recairá a imputação delituosa, afastando, nessa medida, a incidência do impositivo direito penal do fato
. Diferente seria a conclusão se, por exemplo, estivesse o condutor do automóvel dirigindo em velocidade muito acima do permitido, ou fazendo, propositalmente, zigue-zague na pista, ou fazendo sucessivas ultrapassagens perigosas, ou desrespeitando semáforos com sinal vermelho, postando seu veículo em rota de colisão com os demais apenas para assustá-los, ou passando por outros automóveis "tirando fino" e freando logo em seguida etc
.
Enfim, situações que permitissem ao menos suscitar a possível presença de um estado anímico compatível com o de quem anui com o resultado morte
.
Assim, não se afigura razoável atribuir a mesma reprovação a quem ingere uma dose de bebida alcoólica e em seguida dirige em veículo automotor, comparativamente àquele que, após embriagar-se completamente, conduz automóvel na via
”.

Vê-se, portanto, que o limite entre o dolo eventual e a culpa consciente paira sob uma linha tênue, e, considerando-se a impossibilidade de se fazer uma leitura da psique do agente para se extrair a aceitação ou não da ocorrência do resultado lesivo, a aferição dos indícios de ter ele assumido o risco de sua produção – em juízo de admissibilidade da imputação – deverá ser feita pela análise das
circunstâncias concretas
do fato que resultou na ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

Em outras palavras: o reconhecimento do dolo eventual no trânsito só se justifica a partir da análise das
circunstâncias fáticas
que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto e anuído ao resultado morte, e somente neste caso poderá ser ele submetido ao julgamento pela Corte Popular, a qual detém competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”).

No caso em tela, é indubitável que a recorrente conduziu veículo automotor sob efeito de álcool e não guardou a indispensável atenção na condução do automóvel, já que não respeitou a sinalização de “PARE” no cruzamento de vias, o que, lamentavelmente, acabou ocasionado o acidente e – em decorrência deste – a morte da vítima, Rodrigo Bem Fica Pipi.

Todavia, os elementos empíricos constantes nos autos não comprovam,
indene de dúvidas
, que a apelante assumiu o risco e consentiu com o resultado morte, mormente por ser incabível presumir o dolo eventual.

O laudo pericial realizado na época do delito não atestou que a recorrente estava conduzindo o carro em velocidade superior ao permitido na via, uma vez que trouxe a informação de que
“os locais de repouso dos veículos envolvidos e a observação da posição do câmbio de V2 (moto)
indicam que os mesmos estavam em velocidades compatíveis com as vias
”
, fato também confirmado pela declaração da testemunha, Gilson Bataglini, o qual sustentou
“que Jaqueline dirigia a uma velocidade média de uns 40/50 quilômetros por hora, sem em nenhum momento realizar manobras perigosas ou dirigindo de forma irregular”
(id. 19322969).

Na verdade, a conclusão do perito foi de que o acidente ocorreu em razão da
“não parada do veículo 1 para a passagem do veículo 2 (que possuía a preferência de passagem no cruzamento das vias), com óbito do seu condutor devido aos traumas sofridos”
(id. 19322463).

Ademais, consoante se extrai das declarações da ré e da testemunha, Gilson Bataglini, após o acidente,
“de imediato acionaram o socorro e a polícia, não tendo em nenhum momento a intensão de sair do local”
, ainda que o depoimento da testemunha, Altair Ferreita Pinto, tenha sido de modo contrário, ao relatar que
“os condutores queriam fugir no momento”
.

Neste viés, o conjunto probatório até aqui coligido aponta no sentido de que a recorrente, por conta de ter a sua capacidade psicomotora reduzida em razão do consumo de bebida alcoólica, não observou o dever de cuidado necessário na direção do seu veículo – atravessando um cruzamento de vias sem se atentar para a sinalização de parada obrigatória –, ocasionando o resultado que, embora previsível, não foi previsto, desejado ou assumido pela acusada.

A propósito, consoante bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“
assumir o risco é muito mais do que ter consciência deste, é consentir de antemão no resultado, caso venha a se concretizar, ou a ele se mostrar indiferente
. [...] Com efeito, para que se responsabilize penalmente o motorista que conduz seu veículo alcoolizado, necessária comprovação de que ele embebedou-se para praticar o ilícito ou, ao assim agir, assumiu o risco de praticá-lo”
(id. 28509977).

Por fim, destaco as palavras do Ministro LUIZ FUX no Habeas Corpus no 107.801-SP, no qual observa que
“a desclassificação, se omitida indevidamente, importa em graves consequências para a defesa, deslocando o processo ao Júri, cujo julgamento é sabidamente atécnico e, às vezes, até mesmo apaixonado, a depender do local onde ocorra”

(HC 107801, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/09/2011).

Desse modo, diante da inexistência de elementos de convicção hábeis a comprovar um mínimo estado de indiferença da ré quanto ao resultado fatal que se estabeleceu no caso em apreço, é imperioso
o afastamento da competência do Tribunal do Júri, a fim de
manter o processamento do feito como crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, qualificado pela embriaguez
(art. 302, §3o, da Lei no. 9.503/97).

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES - DOLO EVENTUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1. NULIDADE PROCESSUAL - ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA - ALEGADO EXCESSO NA FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NA PRONÚNCIA - AUSÊNCIA - COMEDIMENTO NA FALA JUDICIAL DE ORIGEM - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - 2. DESPRONÚNCIA - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - ARGUMENTO AFASTADO -
3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CTB – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS NECANDI – FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E VELOCIDADE INCOMPATÍVEL – SIMPLES PRESUNÇÃO DE DOLO EVENTUAL
– 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3. A descrição constante na denúncia e os elementos de convicção trazidos aos autos demonstram a ocorrência de uma conduta tipicamente culposa , concernente a possível crime de trânsito, pois a negligência e imprudência na condução de veículo automotor em alta velocidade, sob efeito da ingestão de bebida alcoólica e sem habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor em via pública por si sós não servem para caracterizar o dolo eventual, impondo-se o afastamento da competência do Tribunal do Júri, a fim de desclassificar a imputação para homicídio culposo no trânsito (art. 302 do CTB).

4. Recurso parcialmente provido
(N.U 0007123-29.2015.8.11.0006, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de desclassificar a conduta prevista no art. 121,
caput
, do Código Penal, para a do art. 302, §3o, da Lei n. 9.503/97, determinando a remessa do feito ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020